Tribunal: TJMT
Processo: 0003744-45.2019.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003744-45.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEANDRO EMANUEL DA SILVA - CPF: 060.892.281-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THAINE APARECIDA REICHERT DE SOUZA - CPF: 064.869.731-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO EMANUEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL –

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
PRELIMINAR
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO –
MÉRITO
–
DECOTE DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 983 STJ) –
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não transcorrido o prazo necessário para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, não há falar-se em extinção da punibilidade do apelante.

Nos casos de violência no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, tal como na presente hipótese (Tema 983 do STJ e Enunciado n.o 14-A, deste e. TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003744-45.2019.8.11.0037

APELANTE: LEANDRO EMANUEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de LEANDRO EMANUEL DA SILVA 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal no 0003744-45.2019.811.0037, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o réu à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, disposto no art. 129, §9o, do Código Penal.

Aplicou-se, ainda, a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do Código Penal, pelo período de provas de 02 (dois) anos.

No mesmo
decisum
o apelante fora condenado ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais à vítima
Thaine Aparecida Reichert de Souza
(Sentença – id. 151433741).

Preliminarmente, a defesa requereu seja extinta a punibilidade do apelante pela prescrição na modalidade retroativa, ao argumento de que da data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença condenatória transcorreram mais de 03 (três) anos, o que caracterizaria a extinção da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal

No mérito, busca o afastamento do valor fixado a título de reparação por danos morais (id. 151433748).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 151433053).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 156140184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO EMANUEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, suscitou a defesa a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, ao argumento de que do recebimento da denúncia até a publicação da sentença, transcorrera prazo superior a 03 (três) anos, o que permitiria declarar extinta a punibilidade do acusado, com fundamento no art. 109, inciso VI, do Código Penal, haja vista a pena aplicada ao recorrente de 03 (três) meses de detenção.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão ao recorrente, eis que a defesa não se atentou ao fato da denúncia ter sido recebida em 24 de setembro de 2019 e não no ano de 2018 como esposado em razões recursais (fl. 73 – id. 151433720).

E, tendo em vista que a sentença foi publicada em 17 de agosto de 2022 (id. 151433741), houve o decurso de aproximadamente 02 (dois) anos e 10 meses do recebimento da inicial acusatória, prazo este insuficiente para configurar o lapso prescricional e declarar extinta a punibilidade do réu.

Dessa forma, verificando o não transcurso do lapso temporal necessário à ocorrência da prescrição pretensão punitiva na modalidade retroativa,
REJEITO A PRELIMINAR
aventada pela defesa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de LEANDRO EMANUEL DA SILVA 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal no 0003744-45.2019.811.0037, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, disposto no art. 129, §9o, do Código Penal.

No mesmo
decisum
o apelante fora condenado ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais à vítima
Thaiane Aparecida Reichert de Souza
.

Assim narrou a inicial acusatória:

“(...) Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 07 de setembro de 2.018, em horário não precisado, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, LEANDRO EMANOEL DA SILVA, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, ofendeu a integridade corporal de Thaine Aparecida Reichert de Souza, à época, sua companheira.

Apurou-se que, naquela data, o denunciando LEANDRO EMANOEL DA SILVA, após discutir com a vítima Thaine Aparecida Reichert de Souza por motivo não esclarecido, pediu a ela que devolvesse a aliança que estava em um de seus dedos e, em seguida, puxou o dedo da mesma, causando luxação.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado LEANDRO EMANOEL DA SILVA infringiu os comandos normativos descritos nos preceitos primários (norma de conduta) do artigo 129, § 9.o, do Código Penal, com a observância da Lei Federal n. 11.340/2.006, estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção).

Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou no inciso IV, do artigo 387, da referida Lei de Ritos, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação do dano sofrido pela vítima, bem como a título de dano moral difuso, uma vez que o crime (lesão corporal praticada no âmbito doméstico contra a mulher) denigre a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo a todos (...)”
(fls. 05/07 – id. 151433720).

Na Delegacia de Polícia, a vítima
Thaine Aparecida Reichert de Souza
deu detalhes da agressão sofrida, vejamos:

“(...) QUE a vítima tinha ido com o suspeito na casa de uma tia dele; QUE o suspeito saiu sem dar satisfação, então a vítima foi na casa de uma amiga para que a mesma a levasse embora; QUE ao chegar em casa para pegar as coisas e começaram a discutir o suspeito então pediu para que ela devolvesse a aliança, mas o mesmo não esperou que a vítima a tirasse do dedo e puxou o anel fazendo que o dedo da vítima saísse do lugar; QUE a vítima foi para a casa dos pais, mas 1 semana depois eles reataram, mas acabou que eles estavam brigando muito e acabou voltando para casa dos pais; QUE as outras agressões físicas através de soco, murro, chute aconteciam porque o suspeito ou estava com ciúmes ou estava tendo um dia ruim; QUE nunca denunciou porque ficava trancada (...)”
(fl. 17 – id. 151433720).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa requer seja afastado o valor estabelecido na sentença a título de indenização por danos morais à vítima.

Sem razão a defesa.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, firmou o entendimento quanto à possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que haja requerimento expresso da acusação ou da vítima:

“TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."
(REsp 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Desse modo, havendo pedido nos autos, independente de instrução processual, poderá o juízo condenar o acusado ao pagamento de danos morais.

Isso porque, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral
in re ips
a, o qual dispensa prova para sua configuração.

Outrossim, o pedido de indenização foi expressamente formulado na denúncia, com fundamento no art. 387, inciso IV, do CPP.

Ademais, imperioso destacar que não há critérios rígidos para fixar o valor da indenização por dano moral, devendo ser ponderado, as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

Assim, face às circunstâncias do caso concreto e às condições do apelado e da vítima e, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantenho o montante indenizatório estabelecido pelo magistrado de primeiro grau a título de dano moral à vítima
Thaine Aparecida Reichert de Souza,
na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E RESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO O AFASTAMENTO DO VALOR MÍNIMO PARA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS SUPORTADOS PELA VÍTIMA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 387, IV, DO CPP – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA – TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL – DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO [R$ 10.000,00] – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça).

Impõe-se a redução do valor arbitrado à título de reparação à vítima quando constatada a sua incompatibilidade com as condições econômicas do réu.”
(N.U 1001294-44.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) (grifei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO

CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANO – AFASTAMENTO DA REPAÇÃO CIVIL – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA E ALEGAÇÕES FINAIS - VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT - DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO [R$ 5.000,00] – APELANTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO.

‘Não cabe afastar [...]
a
indenização por danos morais, havendo pedido expresso da acusação tanto na exordial acusatória quanto em memoriais finais.’ (TJMT, AP N.U 0007510-59.2018.8.11.0064)

Para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta ‘que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória’ sobre a extensão do dano (STJ, AgRg no REsp 1834539/TO).

‘Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe’ (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).”

(N.U 0001041-94.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021) (grifei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/2006 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – TEMOR SOFRIDO – CONDENAÇÃO MANTIDA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 588 DO STJ – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DANOS MORAIS MORAIS – INDENIZAÇÃO MÍNIMA – ART. 397, IV, DO CPP – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PLEITO CABÍVEL – DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

As declarações das vítimas são coerentes e harmônicas e estão em conformidade com o conjunto probatório, revelando o temor/medo por ela experimentado em face das ameaças proferidas pelo apelante.

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.” (Súmula 588 do STJ)

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, firmou a orientação segundo a qual, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Atento às peculiaridades do caso em apreço e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, reduzo o quantum indenizatório a título de reparação dos danos causados pela infração, para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).”
(N.U 0009827-30.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021) (grifei).

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023